Tribunal: TJDFT
Processo: 0726268-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726268-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama: “Rejeito a impugnação ao bloqueio realizado pelo SISBAJUD, visto que não demonstrada a intensão de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada. Logo, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. INDEFIRO, também, o pedido de expedição de ofício às instituições financeiras para fins de obtenção de informação acerca da natureza salarial/poupança ou não da verba bloqueada, primeiro diante da inutilidade da medida, tendo em vista que o prazo de cinco dias para impugnação (artigo 854, § 3o do CPC) expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira; e segundo porque a inércia da parte executada em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta. Confira-se o julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEVEDORA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCIEIRA. IMPOSSIBILIDADE. INUTILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes não implica o reconhecimento automático da gratuidade de justiça em favor da parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Desse modo, não há como acolher o pedido de gratuidade de justiça. 2. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido formulado pela Curadoria Especial para expedição de ofício ao banco a fim de verificar se o valor penhorado na conta corrente da executada/representada decorre de verba de natureza salarial, uma vez constatada a inutilidade da medida, tendo em vista que o prazo de cinco dias para impugnação (artigo 854, § 3o do CPC) expiraria até o recebimento da resposta da instituição financeira. 3. Ademais, a inércia da executada em comparecer aos autos para alegar a impenhorabilidade da verba denota que o valor penhorado não compromete sua subsistência nem lhe acarreta prejuízo de grande monta. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1375361, 07189484520218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para conversão da indisponibilidade em penhora.” (grifei) – ID 162469032 dos autos de origem (processo n. 0703187-25.2022.8.07.0004). Nas razões recursais, narra: “Consta dos autos principais que foi frutífera a consulta ao SISBAJUD, tendo a Defensoria Pública peticionado pela impenhorabilidade do valor bloqueado em razão de ser inferior a 40 salários mínimos, bem como pela expedição de ofício às instituições financeiras para fins de obtenção de informação acerca da natureza salarial/poupança ou não da verba bloqueada, ante também a dificuldade de contatar o executado. Os pleitos foram indeferidos pela decisão recorrida. II.I PEDIDO PRINCIPAL: A IMPENHORABILIDADE VERIFICADA A PARTIR DO VALOR DA CONSTRIÇÃO: PRECEDENTES “NÃO VINCULANTES MAS ORIGINADOS DE AMBAS AS TURMAS DO STJ E INCLUSIVE DA 1a SEÇÃO NO ANO DE 2014 COM COMPETÊNCIA DE GIZAR A INTERPRETAÇÃO FINAL ACERCA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - QUESTÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESDE 2014 E RATIFICADA AO LONGO DO TEMPO A jurisprudência da 3a e 4a Turma do STJ, bem como da 2a Seção encontra-se cristalizada no sentido de que são impenhoráveis todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. ( ) Com efeito, é caso de reforma da decisão para fins de reconhecimento da ilegalidade da penhora.” (grifei) – ID 48444655, pp. 3 a 5. Subsidiariamente, alega: “Diante da inexistência de contato com a parte requerida (citada por edital) fica inviabilizada a obtenção de informações e documentos, revelando-se medida necessária descortinar se a conta bancária é conta corrente ou poupança. Porquanto a importância bloqueada é inferior a 40 salários mínimos, é possível que esteja presente a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC. O fato de a parte encontrar-se em local incerto e não sabido não autoriza a conclusão de que a parte seria negligente ou desinteressada ao não comparecer aos autos. Sem prejuízo, a regra do art. 186, § 2o, do CPC assegura à Defensoria Pública o direito de pleitear a intimação pessoal da parte quando for imprescindível para a produção do ato processual a prestação de informação pela parte. Estando a parte em local incerto e não sabido e sendo imprescindível a informação acerca da natureza da conta, é cabível, assim, a expedição de ofício ao Banco do Brasil o que equivaleria à intimação pessoal da parte, acaso estivesse em local conhecido, para apresentar à DP os extratos da conta bancária. Ademais, é impossível que a Defensoria Pública do DF possa proceder a diligência junto ao banco mediante requisição para fins de obter as informações necessárias da conta da agravante, uma vez que os dados bancários são protegidos por sigilo bancário, conforme o artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, bem como a Lei Complementar n° 105/2001, em seu artigo 1o, §4o. Dessa forma, a única solução possível neste caso é o deferimento do pedido, para que o banco seja oficiado, a fim de que informe a natureza da conta bancária da Agravante. Noutro prisma, a expedição do ofício é medida ao alcance do Judiciário e apta a tutelar o direito da pessoa ausente. Assim, tendo em conta os princípios do acesso à Justiça, da cooperação entre as Instituições integrantes do sistema Judicial e do contraditório efetivo, é medida que se impõe a expedição de ofício à instituição bancária em tais casos (valores bloqueados e pessoa ausente, substituída pela curadoria especial). ( ) A referida decisão merece reforma, pois considerou indevidamente a presunção de que a inércia de parte que se encontra com paradeiro desconhecido nos autos importa a sua anuência com o bloqueio, devendo ser promovida a expedição de ofício às instituições bancárias para fins de esclarecimentos acerca da natureza da conta onde recaiu a constrição.” (grifei) – ID 48444655, pp. 6 a 8. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “A tutela provisória pretendia no recurso é de urgência, sendo que, nos termos do artigo 300 do CPC, devem ser demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito (fumus boni iuris) do presente caso está demonstrada na penhora realizada nos autos de origem ter recaído sobre valor inferior a 40 salários mínimos e, portanto, impenhorável de acordo com o entendimento consignado anteriormente da Corte Superior. Ademais, sem os esclarecimentos acerca da natureza da conta, não é possível presumir que a conta não seja poupança e, por isso, impenhorável na forma do artigo 833, X, do CPC. O risco de dano de difícil reparação se verifica acaso o credor promova o levantamento do valor antes do julgamento deste recurso, o que importaria situação irreversível ou de difícil reversão. Ante o exposto, requer-se a concessão de efeito suspensivo, para fins de sobrestar a eficácia da decisão de primeiro grau e, assim, obstar o levantamento do valor constrito pelo credor até o julgamento final deste recurso.” (grifei) – ID 48444655, pp. 8/9. Requer ao final: “1 - liminarmente, inaudita altera pars, seja concedido efeito suspensivo, para fins de sobrestar a eficácia da decisão de primeiro grau e, assim, obstar o levantamento do valor constrito pelo credor até o julgamento final deste recurso; 2 - intimação da parte adversa, para, querendo, apresentar contrarrazões; 3- seja dado PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau e, assim: 3.1 acolher a impugnação à penhora apresentada com a desconstituição do bloqueio/penhora e a restituição dos valores à conta de origem com apoio na jurisprudência da Corte Superior segundo a qual são impenhoráveis todos os numerários poupados até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda; e 3.2 subsidiariamente, acaso não acolhido o item 3.1, a expedição de ofício às instituições bancárias para fins de esclarecimento acerca da natureza da conta onde recaiu a constrição. Nesses termos, pede deferimento.” – ID 48444655, p. 9. Sem preparo em razão do exercício da Curadoria Especial pela Defensoria Pública. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem (processo n. 0703187-25.2022.8.07.0004), cuida-se de processo de execução promovido por BANCO GM S.A em desfavor de ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS (agravante), citado por edital e representado pela Curadoria Especial. Determinado o bloqueio de valores em conta-corrente do agravante/executado (R$3.153,15 – três mil cento e cinquenta e três reais e quinze centavos) e determinada sua intimação para, querendo, oferecer impugnação (ID 151519764 na origem), a Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública, requereu a desconstituição do bloqueio e, subsidiariamente, a expedição de ofício à instituição financeira a fim de informar a natureza das respectivas contas bancárias (para o fim de se definir eventual impenhorabilidade) – ID 152320956, p. 10 na origem. Sobreveio a decisão ora agravada. E, nesta sede, a Curadoria Especial requer a desconstituição do bloqueio por se tratar de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e, subsidiariamente, a expedição de ofício à instituição financeira, alegando, em suma, que não pode levar a efeito a diligência por se tratar de informação protegida por sigilo bancário. No entanto, como bem definido na decisão agravada, é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis. “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. ( ) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ( )” Se a parte, maior interessada na proteção do seu patrimônio, quedou-se inerte diante do bloqueio efetuado em sua conta bancária, não há que se falar em transferir o encargo processual ao Juízo. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ônus de comprovar a impenhorabilidade da verba bloqueada em conta bancária é do executado, nos exatos termos do art. 854, § 3o, do CPC. 2. Ainda que o processo civil brasileiro seja guiado pelos princípios da cooperação e colaboração, a mera alegação de dificuldade de a curadoria especial obter informações sobre a conta bancária do assistido não autoriza a expedição de ofício à instituição bancária, na qual ocorreu o bloqueio, para que informe a natureza da respectiva conta bancária. 3. Inviável alegar cerceamento de defesa se o executado não apresenta qualquer insurgência à constrição de valores na conta bancária, não cabendo ao Poder Judiciário promover diligências que competiam à parte, em flagrante prejuízo ao credor, em favor de quem devem se realizar os atos executivos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1676633, 07170133320228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 15/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CURADORIA ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil que incumbe ao executado comprovar que os valores bloqueados, através do sistema SisbaJud, são protegidos pelo manto da impenhorabilidade. 2. Mostra-se descabida a movimentação da máquina judiciária em prol de interesse daquele que permaneceu inerte, mesmo quando penhorada importância em sua conta bancária. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1707639, 07062235320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, uma vez bloqueados valores na conta do executado, é de se esperar que tenha tido conhecimento da restrição e, caso fosse de seu interesse, poderia ter comparecido aos autos para alegar eventual impenhorabilidade da quantia. Por fim, vale salientar que a decisão agravada condicionou a conversão da indisponibilidade em penhora à preclusão da decisão, o que denota não haver de perigo na demora. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora